Tribunal: TJMT
Processo: 1002552-82.2018.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002552-82.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Seguro]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[TRANSPORTADORA CRESCENTE LTDA - ME - CNPJ: 10.346.942/0001-80 (APELANTE), JANE STELLE BECA SANTOS - CPF: 034.508.071-88 (ADVOGADO), BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (APELADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), DANIEL DA CRUZ MULLER ABREU LIMA - CPF: 831.034.221-72 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA CONVERTIDA EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RECONHECIMENTO E MANUTENÇÃO DE CONTRATO DE SEGURO – PEDIDO DEFERIDO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDÊNCIA – SENTENÇA QUE DECLARA A SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E RATEIA AS DESPESAS DO PROCESSO NA PROPORÇÃO DE 50% A CADA LITIGANTE – PRETENSÃO AUTORAL DE RECONHECIMENTO DA SUCUMBÊNCIA MÍNIMA OU REDEFINIÇÃO DO PERCENTUAL IMPOSTO NA SENTENÇA – NÃO CABIMENTO – DISTRIBUIÇÃO COMPATÍVEL COM O QUANTITATIVO DE PEDIDOS E COM A PROPORÇÃO DO DECAIMENTO DE CADA PLEITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

I – Para fins de aplicação do art. 86, parágrafo único do CPC, a distribuição do ônus sucumbencial vincula-se ao quantitativo de pedidos formulados e a proporção do decaimento do litigante em relação a cada pleito, isoladamente considerado. Precedentes do STJ.

II -
O princípio da sucumbência atua como regulador ético do processo, conferindo racionalidade à litigância ao desestimular a propositura de ações oportunistas, sabidamente desprovidas de respaldo fático e/ou jurídico, na medida em que, em seus termos, o fato objetivo da derrota impõe a atribuição das despesas processuais ao litigante cuja pretensão não encontra amparo no melhor direito, de modo que a parte que recorre à tutela jurisdicional também assume o risco da demanda, admitindo a probabilidade de responsabilizar-se pelas despesas do processo em caso de indeferimento de seus pedidos.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto pela
TRANSPORTADORA CRESCENTE LTDA - ME
, contra a sentença que, nos autos do presente Pedido de Tutela Provisória de Urgência convertido em Ação de Indenização por Danos Morais, proposto em face de
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
, julgou
parcialmente

procedentes
os pedidos iniciais para tornar definitiva a medida deferida em caráter provisório, reconhecendo a sucumbência recíproca para condenar ambas as partes, na proporção de 50%, ao pagamento das custas e honorários advocatícios, no importe de 10% sobre o valor atualizado da causa.

A apelante alega que sucumbiu em parcela mínima de seus pedidos, ao fundamento de que o indeferimento do pedido de indenização por danos morais, estimado em R$ 50.000,00, representa fração ínfima comparado ao valor do contrato de seguro cuja declaração de existência constituía o pedido principal, razão pela qual milita pela aplicação do parágrafo único do art. 86 do CPC, com a atribuição do ônus sucumbencial integralmente à contraparte. Subsidiariamente, defende a aplicação do princípio da proporcionalidade, a fim de que arque com apenas 8,93% do ônus sucumbencial, que entende ser o percentual de seu decaimento diante do valor global dos pedidos iniciais.

Em contrarrazões, a ré postulou a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O objeto recursal se restringe aos parâmetros da distribuição do ônus da sucumbência: a autora, ora apelante, defende que o indeferimento do pedido de indenização por danos morais caracterizou decaimento mínimo, a demandar a aplicação da regra do art. 86, parágrafo único do CPC, que implicaria na atribuição do encargo em sua integralidade à ré. Acrescenta que, caso não se reconheça o decaimento mínimo, o percentual proporcionalmente atribuído a si deve ser reconsiderado, a fim de ser fixado em patamar mais condizente com a repercussão patrimonial do pedido que foi julgado improcedente.

Entretanto, nenhuma das teses merece acolhimento, pois a distribuição do ônus sucumbencial vincula-se ao quantitativo de pedidos formulados e a proporção do decaimento do litigante em relação a cada pleito, isoladamente considerado.

Na hipótese, a autora formulou dois pedidos: o de reconhecimento e manutenção do contrato de seguro tido como celebrado entre as partes e o de indenização por danos morais. Aquele foi acolhido, enquanto o segundo foi julgado
integralmente
improcedente.

Ora, se a autora decaiu integralmente de um dos dois pedidos formulados nos autos, deve ser reconhecida a sucumbência recíproca, e o ônus correspondente fixado na proporção de 50% para cada litigante, pois a proporção que interessa à definição do percentual devido por cada sucumbente diz respeito ao pedido especificamente considerado, e não à sua repercussão econômica frente ao valor global da universalidade de pedidos deduzidos pelo demandante.

É de ser ressaltado que o princípio da sucumbência atua como regulador ético do processo, conferindo racionalidade à litigância ao desestimular a propositura de ações oportunistas, sabidamente desprovidas de respaldo fático e/ou jurídico, na medida em que, em seus termos, o fato objetivo da derrota impõe a atribuição das despesas processuais ao litigante cuja pretensão não encontra amparo no melhor direito.

Desse modo, a parte que recorre à tutela jurisdicional também assume o risco da demanda, admitindo a probabilidade de responsabilizar-se pelas despesas do processo em caso de derrota, o que certamente foi considerado na formulação de pedido de indenização por danos morais por uma pessoa jurídica, que se sujeita a pressupostos específicos, muito bem disseminados na jurisprudência pátria.

De qualquer modo, os precedentes do Superior Tribunal de Justiça respaldam o entendimento adotado:

“RECURSO ESPECIAL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. OBRIGAÇÕES. JUROS MORATÓRIOS. SUSPENSÃO. TERMO INICIAL. DECRETO DE LIQUIDAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA.
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECONHECIMENTO.
1. Fica suspensa a fluência de juros contra a instituição financeira, sejam legais ou contratuais, a partir do decreto de liquidação até o pagamento do passivo. Na hipótese de sobejar alguma quantia após a satisfação do principal, os juros serão pagos respeitada a ordem estabelecida no quadro geral de credores. Precedente. 2. A princípio, a Lei nº 6.024/1974 suspendia a incidência de correção monetária sobre as dívidas da instituição financeira em liquidação extrajudicial. Porém, o art. 18, f, da referida lei foi modificado, no ponto, pelo Decreto-Lei nº 1.477/1976, que prevê a incidência de correção monetária sobre a totalidade das obrigações de responsabilidade das entidades sob regime de liquidação extrajudicial.
3. A distribuição dos ônus sucumbenciais está relacionada com a quantidade de pedidos requeridos na demanda e o decaimento proporcional das partes em relação a cada pleito. O acolhimento de apenas um dos pedidos dentre dois realizados implica sucumbência recíproca.
4. Recurso especial parcialmente provido.”

(STJ - REsp: 1646192 PE 2016/0336753-3, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 21/03/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/03/2017)

“FGTS. CONTAS VINCULADAS. CORREÇÃO MONETÁRIA. PERDA DE PARTE MÍNIMA DO PEDIDO INICIAL. NÃO-CONFIGURAÇÃO. INCIDÊNCIA DO ART. 21, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E DESPESAS PROCESSUAIS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA
. 1. Nas ações em que se pleiteia a correção monetária dos saldos da conta vinculada ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), restando caracterizada a sucumbência recíproca, impõe-se, nos termos do art. 21, caput, do Código de Processo Civil, a compensação proporcional das despesas e dos honorários advocatícios entre os litigantes. 2
. A sucumbência é fixada com base na quantidade de índices pedidos e deferidos, e não no valor correspondente a cada um deles.
3. Recurso especial improvido.”

(STJ - REsp: 844170 DF 2006/0093637-8, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 21/11/2006, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJ 06.02.2007 p. 292)

Ante o exposto,
nego provimento

ao recurso
.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

V O T O VISTA

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1º VOGAL)

Apelação Cível em Ação julgada parcialmente procedente apenas para confirmar a concessão da tutela liminar que determinou a manutenção do contrato de seguro e, diante da sucumbência recíproca, condenou as partes na proporção de 50% ao pagamento das custas e dos honorários de 10% sobre o valor da causa atualizado.

A relatora negou provimento ao Recurso.

Na inicial os autores pleitearam a manutenção do contrato de seguro e indenização por danos morais, mas só o primeiro pedido foi deferido.

Conforme art. 86 do CPC, se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, as despesas serão proporcionalmente distribuídas entre eles.

E o entendimento dominante do STJ é de que, para a divisão da sucumbência, adota-se como critério norteador o número de pretensões realizadas e atendidas (AgInt no AREsp n. 1716192, ministro Raul Araújo, Quarta Turma, Dje de 18/12/2020).

No mesmo sentido:

·

AgInt no REsp 1329235/PR, relator ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma.

·

(REsp 1646192/PE, relator ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma.

·

AgInt no AREsp 1304647/SP, relator ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma.

·

AgInt no AREsp 947.366/BA, relator ministro Raul Araújo, Quarta Turma.

Deste Tribunal:

AP 0019349-45.2019.8.11.0000,

AP 0032941-09.2014.8.11.0041.

Como foram formulados dois pedidos e apenas um deles deferido, a sucumbência foi corretamente dimensionada em 50% para cada um dos litigantes.

Pelo exposto, acompanho a relatora para negar provimento ao Recurso.

SESSÃO DE 19 DE MAIO DE 2021 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO POR VIDEOCONFERÊNCIA)

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (2º VOGAL)

Acompanho o voto da relatora.

EM 19 DE MAIO DE 2021:

NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2021